Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
apelação cível. ABANDONO AFETIVO PATERNO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO.PRESCRIÇÃO tRIENAL. TERMO INICIAL. MAIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art.206, § 3o, do Código Civil, a pretensão de reparação civil por ato ilícito prescreve em três anos.

2. O prazo prescricional do pedido de compensação por danos morais, decorrente do abandono afetivo paterno, começa a fluir a partir da maioridade do autor, ocasião em que cessa o poder familiar.

3. Ajuizada a ação após o decurso do triênio legal, é forçoso o reconhecimento do lapso prescricional.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.